Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800749-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: DENISON DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 244-B DO ECA. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, tendo o magistrado a quo aparentemente fundamentado idoneamente a dosimetria da pena. Frise-se, ademais, que as alegações do réu nesse sentido, assim como a escorreita análise da dosimetria da pena do paciente não pode ser realizada por esta via, na qual não cabe dilação probatória, sendo que não há, nos autos, elementos suficientes para tal exame, que deve ser procedido em sede de Apelação Penal, a qual já foi, inclusive, apresentada pela defesa. Até por este motivo também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões.

3. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que o paciente responde a outros processos criminais, o que demonstra a sua reiteração criminosa.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM IMPETRADA E, NESTA PARTE, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos quinze dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de DENISON DA SILVA E SILVA, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da ação penal nº 0800383-17.2020.8.14.0021.

Consta da impetração, em suma, que
o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA
, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade. Já o corréu Rafael Ribeiro do Ano foi condenado, pelos mesmos crimes, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, tendo o Juiz sentenciante concedido-lhe o direito de recorrer solto.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ante a
ofensa ao princípio da isonomia processual,
uma vez, que pelas motivações elencadas pelo digno magistrado
a quo
por ocasião da dosimetria, a pena do paciente deveria ser a mesma do corréu Rafael Ribeiro do Ano.

Aduz, ainda, a
ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente
, visto que o Juiz a quo não observou os parâmetros legais relativos à análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB. Requer, assim,
sua fixação no patamar mínimo legal
.

Afirma, ainda, que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, diante da negativa de recorrer em liberdade,
de vez que
inexistem, nos autos, elementos concretos a autorizar sua custódia cautelar
, até por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita,
tendo o decreto preventivo se valido de fundamentos genéricos
.

Pugna pela
concessão
liminar
do
writ,
a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do coacto. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Requer, desde já, a intimação para realizar a
sustentação oral
do feito.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece que o paciente foi sentenciado, em 25.12.2020, à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Informa que em nenhuma hipótese as situações são idênticas entre os acusados. O paciente era quem estava transportando o adolescente com quase 1kg de droga. Foi na casa do paciente que os policiais revistaram e encontraram mais 562g de maconha, balança de precisão e diversos objetos que serviram de troca de entorpecentes, vários televisores, alto-falantes, celulares, duas motocicletas e dinheiro. O acusado já possui condenação criminal, diversamente do outro acusado, que nunca foi condenado.

Por fim, assevera que, como dito na sentença, toda vez que o acusado/paciente é colocado em liberdade volta a cometer crimes. A demonstração da periculosidade de sua liberdade é evidente, já que em liberdade provisória, foi encontrado com quase 2kg de droga, sendo que parte foi apreendida com um menor que estava na mesma moto com ele, acabando com o futuro desse jovem, que passa a entender que a vida na criminalidade é mais fácil que estudar e trabalhar.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
parcial conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
deve ser parcialmente conhecida
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, tendo o magistrado
a quo
aparentemente fundamentado idoneamente a dosimetria da pena em relação ao réu, até porque, como bem ressalta em suas informações,
“em nenhuma hipótese as situações são idênticas entre os acusados”.

Frise-se, ademais, que as alegações do réu nesse sentido, assim como a escorreita análise da dosimetria da pena do paciente não pode ser realizada por esta via, eis na qual não cabe dilação probatória, sendo que não há, nos autos, elementos suficientes para tal exame, como, por exemplo, a certidão de antecedentes criminais do réu, a fim de averiguar se a avaliação desfavorável de tal circunstância judicial revela-se, de fato, correta.

Assim, tem-se que
não há como se conhecer de tal alegação
,
por se tratar de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, apelação
criminal, a qual, inclusive, já foi interposta perante o Juízo
a quo
, conforme informação retirada do PJE-1º grau, confirmada através de contato telefônico com a Comarca.

Até por este motivo também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria
ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões
.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO AO FILHO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6. Writ não conhecido. (STJ - HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0809086-97.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DA CAPITAL PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - Advogada IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007380-73.2020.8.14.0401 PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE INCABÍVEL. APELAÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO DO STJ N° 596.603/SP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA. 1. As alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente, in casu, em razão de haver recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, o conhecimento e concessão do Habeas Corpus, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões. Precedente deste Sodalício. 2. Não havendo ilegalidade patente na decisão guerreada, não há que se falar em correção de ofício na impetração. 3. Ao contrário do que foi afirmado na impetração, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, mas sim em razão da natureza, quantidade da droga e circunstâncias do delito, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada não se amoldam na hipótese. 4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi impugnada e nem trazida aos autos. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 3876104, 3876104, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-26)

Em relação ao argumento de que
inexistem, nos autos, elementos concretos a autorizar que o paciente recorra em liberdade
, visto que
inexistem, nos autos, elementos concretos a autorizar sua custódia cautelar
, até por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita,
tendo o decreto preventivo se valido de fundamentos genéricos
, também
não lhe assiste razão
.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora decretada a custódia preventiva do paciente:

“(...) Relativamente à Denison, vemos que
ele é contumaz na prática do crime de tráfico e sempre que colocado em liberdade volta a delinquir
, razão pela qual, entendo ainda necessária a prisão. Relativamente ao acusado Rafael, tendo em vista a quantidade de pena e o regime, revogo a prisão para que possa recorrer em liberdade. (...)”

Da leitura da sentença condenatória, da denúncia, dos demais documentos anexados aos autos, bem como, das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal.

Segundo o referido édito condenatório, consta da exordial acusatória que, no dia dos fatos, uma guarnição policial em rondas naquele município, recebeu denúncia de um indivíduo, que não quis se identificar, informando que quando passava pela Vila de Abaetezinho, visualizou 03 (três) nacionais em duas motocicletas, reconhecendo um deles como vulgo “Bené”, conhecido por comercializar entorpecentes, os quais estavam possivelmente trazendo drogas dentro de uma mochila.

Afirma o Juízo que, ato contínuo, os policiais militares diligenciaram e, após conterem os acusados e o menor, realizaram as suas abordagens. Nesse momento, a guarnição foi revistar a motocicleta que era conduzida pelo acusado Denison da Silva e Silva, estando o adolescente J. na garupa, e encontraram, dentro da mochila de Denison, 02 (duas) sacolas, uma delas com 774g (setecentos e setenta e quatro gramas) de maconha, e a outra com 884g (oitocentos e trinta e quatro gramas) também de maconha.

Relata que, em seguida, os policiais foram até a casa do nacional DENISON e ao chegar no imóvel, visualizaram três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, os quais, ao avistarem a polícia saíram correndo deixando o local. Dentro do imóvel foi encontrado outra sacola plástica, contendo 562g (quinhentos e sessenta e dois gramas) de maconha, 01 (uma) balança e o valor de o valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), proveniente da venda dos entorpecentes, além de diversos objetos utilizados como moeda de troca no tráfico.

Assevera, assim, o magistrado, que os policiais apreenderam o total de
2,170 g (dois quilos e cento e setenta gramas) de entorpecente
.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de substância entorpecente apreendida, consistente em 363,850 kg de maconha, circunstância indicativa de maior desvalor da conduta, a justificar a manutenção da medida extrema em desfavor do agente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 126.421/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) (grifei)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, ante a
informação advinda do juízo coator, constante da sentença
,
de que o paciente já responde a outros processos, inclusive já tendo sido condenado em alguns, e respondendo solto em vários
(doc. ID nº 4520847, fl. 100). Tal fato indica claramente
a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Assim, tem-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE da ordem impetrada e, nesta parte, DENEGO-A.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/03/2021